Tribunal: TJES
Processo: 5000097-11.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000097-11.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA.
RECORRIDO: ELIVETE DE OLIVEIRA CRUZ e outros
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000097-11.2022.8.08.0012

RECORRENTE: NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA.

RECORRIDA: ELIVETE DE OLIVEIRA CRUZ

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE COLCHÃO ATRAVÉS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA ATACADISTA CONFIGURADA. CADEIA DE CONSUMO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA E CONTRÁRIA À BOA FÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES COMO FIXADA NA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a autora alega ter sido ludibriada por vendedora do 1º réu para aquisição de colchão magnético infravermelho que lhe traria benefícios à saúde, tendo sido convencida, ainda, a realizar contrato de empréstimo junto ao segundo requerido para realização do pagamento do produto.

Nas razões recursais (ID 4032198), a ré sustenta a inexistência de ato ilícito ou seu nexo causal, uma vez que o fabricante não é responsável solidariamente, já que não vende ao consumidor final, muito menos estipula a forma de pagamento que será realizada, atuando somente como atacadista. Ainda, defende que a jurisprudência é clara ao determinar que o fabricante apenas será responsável em caso de vício ou defeito no produto, o que não foi o caso dos autos. Por fim, alega a inexistência de danos materiais e morais.

De plano, quanto ao argumento de que o fabricante não é responsável civilmente por quaisquer eventuais danos gerados ao consumidor por apenas funcionar como atacadista, entendo que,
ao oferecer o produto, evidencia a sua responsabilidade por atuar ativamente na cadeia de consumo.

Em análise detida dos autos, verifico que a ré não se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da autora, não se desincumbindo do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015.

Como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante:

“No mérito, registro que, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos/serviços o ônus da prova quanto à inexistência de defeito. Ou seja, competiria ao requerido comprovar que a contratação se deu sem a existência de vício de consentimento ou de qualquer outro defeito.

Evidentemente, como a dúvida milita em favor do consumidor, a prova que se exige é inequívoca, a qual não restou demonstrada nos autos.

As meras alegações do segundo requerido no sentido de que somente realiza venda direta a pessoas jurídicas, não o exime de sua responsabilidade solidária (art. 7º, parágrafo único do CDC), pois participou da cadeia de fornecedores, tendo o produto chegado à consumidora por intermédio de preposto da empresa requerida.”

Assim, configurada a responsabilidade da Recorrente por integrar a cadeia de consumo, a prática abusiva verificada e diante da ausência de comprovação segura dos argumentos trazidos nas razões recursais, entendo ser devido o reembolso dos valores, nos mesmos termos da r. Sentença proferida.

Outrossim, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral da consumidora, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo em sua integridade psicológica e patrimonial, pela falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir a empresa maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Dessa forma, entendo que a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), fixada pelo juízo
a quo
, a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra irrazoável ou desproporcional.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)